Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-04.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-04.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ALEX DE SOUZA - CPF: 735.028.631-72 (APELADO), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO IN RE IPSA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Instada a parte apelante para apresentar prova da relação jurídica e do débito esta quedou-se inerte, descumprindo ônus da prova que lhe cabia, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

II - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

III - o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual é adequada a sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004574-04.2018.8.11.0045 interposto por VIA VAREJO S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga ALEX DE SOUZA perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 111194502 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na petição inicial por Alex de Souza contra Via Varejo S/A, para o fim de determinar que a empresa requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito; declarar a inexistência da dívida; condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, condenou a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 111194507 que a Recorrida afirma não ter adquirido produtos ou serviços com a Recorrente, contudo não comprovou minimamente os danos morais para que estes pudessem ser arbitrados. Tal prova poderia ser feita de diversas formas, seja pela Recorrida não conseguir adquirir um produto ou mesmo um serviço pela negativação do crédito e trazer aos autos a comprovação desta negativa, contudo, não houve comprovação de qualquer dano sofrido pela parte recorrida;

Alega que não houve qualquer negativação indevida do nome da Recorrida, pois, há um contrato e a empresa agiu protegida na plenitude do exercício regular do direito. No mais, a empresa apenas realizou a cobrança por acreditar que o débito era legitimo, pois de fato existe um contrato em nome da Recorrida. A Recorrente não praticou nenhum ato ilícito, pois, apenas, efetuou a cobrança dos débitos que validamente foram contraídos em nome da parte recorrida.

Suscita que de acordo com a súmula 385 do STJ, quem já está registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito, como é o caso dos autos;

Requer o afastamento integral da condenação em Danos Morais aplicada pela sentença, haja vista os motivos supra elencados, em especial a inexistência de ato ilícito indenizável por parte da Recorrente, julgando a ação improcedente;

Subsidiariamente, requer-se que o quantum abusivo arbitrado pelo MM Juízo singular – no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – seja minorado, considerando-se motivos já esposados.

Contrarrazões sob ID. 111194514.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por Alex de Souza, doravante denominado recorrido, em face de Via Varejo S/A, doravante denominado recorrente.

Noticiou o autor/recorrido que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida/recorrente, entretanto, teve seu CPF inscrito nos cadastros de inadimplentes.

O juiz
aquo
julgou a ação procedente para declarar inexigível a dívida negativada e condenar a requerida/recorrente em indenização de cunho moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na ausência de demonstração de ocorrência de danos morais e necessidade de minoração da verba indenizatória.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte consumidora

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o caderno processual, vislumbra-se que instada a parte recorrente para apresentar prova da relação jurídica e do débito esta não conseguiu em seu mister probatório demonstrar a legitimidade do débito inserido no CPF da parte apelada através do cadastro de inadimplentes.

De outro norte, não se aplica a Súmula 385 do STJ, uma vez que o histórico de negativações trazido pela parte recorrente refere-se a inclusões pretéritas, de modo que a única negativação vigente quando da distribuição da demanda foi realizada pela ora apelante.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Irresignação autoral requerendo a fixação de indenização a título de danos morais. Conduta ilícita da ré evidenciada, considerando a conclusão da sentença e ausência de recurso da ré. Negativação indevida. Honra do consumidor que foi claramente violada diante da negativação indevida, que restringiu o seu crédito. Indenização a título moral que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos precedentes desta Corte. Dano moral que deve ser fixado em R$ 10.000,00. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.” (TJ-RJ - APL: 00417623320108190004, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual é adequada a sua minoração para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para minorar a indenização de cunho moral para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022